Tribunal: TJPA
Processo: 0804864-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804864-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0804864-52.2021.8.14.0000

RECORRENTE
: URBANA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO
: JOSÉ DA SILVA NEVES

RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada e fixou os juros moratórios a partir da citação, afastando a aplicação do entendimento firmado no REsp 1.740.911/DF, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença teve início anteriormente ao julgamento do referido recurso repetitivo.

II – A controvérsia recursal restringe-se ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador em virtude da resolução contratual.

III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo do julgamento do REsp 1.740.911/DF, já vinha reiteradamente fixando que, em hipóteses como a dos autos, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece a obrigação de restituição dos valores pagos, ante a inexistência de mora anterior do promitente vendedor.

IV – O julgamento do repetitivo apenas consolidou orientação já dominante na Corte Superior, antes mesmo do julgamento do REsp 1.740.911/DF, razão pela qual é irrelevante que o cumprimento de sentença tenha se iniciado antes da publicação do repetitivo, impondo-se, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, com adequação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença.

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0804864-52.2021.8.14.0000

RECORRENTE
: URBANA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO
: JOSÉ DA SILVA NEVES

RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
URBANA ENGENHARIA LTDA
contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por
JOSÉ DA SILVA NEVES
(processo n.º 0810918-72.2019.8.14.0301).

Na decisão agravada o magistrado singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada quanto ao alegado excesso de execução e, especificamente no que tange aos juros de mora, afastou a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.740.911/DF, sob o fundamento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, por entender que a demanda já se encontrava em fase de cumprimento de sentença; assim, reputando aplicável o art. 405 do Código Civil, reconheceu a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

A agravante sustenta que essa decisão contrariou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n.º 1.740.911/DF (julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos), o qual determina que, em casos de resolução contratual por culpa do promitente comprador, como o dos autos, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. Alegando excesso de execução e destacando que o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu após a publicação e trânsito em julgado do referido precedente do STJ, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a incidência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pela via do plenário virtual.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0804864-52.2021.8.14.0000

RECORRENTE
: URBANA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO
: JOSÉ DA SILVA NEVES

RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, trata-se da controvérsia envolvendo o
termo inicial de incidência dos juros moratórios
nos valores a serem restituídos ao agravado, JOSÉ DA SILVA NEVES, em virtude da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária.

O juízo de origem, ao acolher os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixou os juros de mora desde a
citação inicial
, afastando a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo
n.º 1.740.911/DF
, sob o fundamento de que tal orientação não se aplicaria ao caso por já estar em curso o cumprimento da sentença.

O STJ, na oportunidade do julgamento do repetitivo supracitado, firmou a seguinte
tese jurídica
:

"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

No caso em tela, constata-se, realmente que a fase de cumprimento de sentença iniciou com a petição do autor protocolada em 12/03/2019, enquanto que o julgamento do Recurso Especial Repetitivo
n.º 1.740.911/DF
teve sua publicação em 22/08/2019.

No entanto, o entendimento firmado no âmbito do citado recurso repetitivo já
não era inovador
, sendo, na verdade, a consolidação de uma jurisprudência que já vinha sendo aplicada anteriormente, conforme se verifica, por exemplo, em diversos julgados do STJ proferidos em datas pretéritas, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA.

1. A dúvida instaurada nos autos, em razão das afirmações contraditórias das partes sobre a ocorrência ou não de pagamento em pecúnia como contrapartida parcial à transferência da propriedade do terreno, reclama a necessidade de liquidação da sentença para apuração da existência de valores efetivamente repassados à autora/vendedora.

2. Tal controvérsia, contudo, não afasta a incidência da jurisprudência desta Corte (devidamente citada na decisão monocrática), no sentido de que, "no provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, independentemente de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem causa" (REsp 1.611.415/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21.02.2017, DJe 07.03.2017).

3. "Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor" (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017). Exegese aplicável à espécie.

4. A autora/vendedora obteve a procedência de suas pretensões de: (i) rescisão do contrato de compra e venda com permuta; (ii) reintegração de posse do terreno negociado; e (iii) pagamento de multa contratual, a qual fora limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Nesse contexto, o comando judicial no sentido de devolução das parcelas eventualmente pagas pela ré/compradora constitui mero consectário da rescisão do contrato, não repercutindo no dispositivo de procedência da demanda.

6. Desse modo, não há falar em inversão do ônus sucumbencial, devendo ser mantido o que fora fixado no acórdão estadual que, ao julgar procedente a pretensão autoral, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

7. Agravo interno parcialmente provido."

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.133.804/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe de 17/09/2018, g.n.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, os juros moratórios devem incidir sobre o valor determinado para restituição a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1.552.449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não é deficiente em sua fundamentação o julgado que aprecia as questões que lhe foram submetidas, apenas que em sentido contrário aos interesses da parte.

2. A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado.

3. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão."
(REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 03/09/2008).

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento."

(AgRg no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe de 28/02/2012, g.n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão
, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.387.058/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

Considerando que no caso dos autos, a rescisão de compromisso de compra e venda se deu por iniciativa do promitente comprador, não há que se falar em incidência dos juros de mora a partir da citação, devendo, portanto, prevalecer o entendimento de que os
juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído pela construtora à parte promitente compradora devem fluir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que reconheceu tal obrigação
, o que impõe a reforma da decisão agravada neste ponto, cabendo o devido ajuste nos cálculos referentes ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão interlocutória e reconhecer que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 15/04/2026